Tribunal: TCU
Processo: 021.610/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão inicial de aposentadoria a Olavo Bentes David, ex-servidor da Advocacia-Geral da União, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Olavo Bentes David, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pela unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Advocacia-Geral da União que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. promova, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o ajuste nos proventos do interessado, com base na memória de cálculo constante do Anexo III da instrução de peça 4; 9.3.1.2. comunique esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente em caso de não provimento. 9.3.2. comprove ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, haver sido Olavo Bentes David comunicado dos termos desta decisão. 9.4. comunicar os termos desta deliberação à Advocacia-Geral da União, encaminhando-lhe cópia da instrução de peça 4.